Tribunal: TJPA
Processo: 0874116-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874116-78.2022.8.14.0301

APELANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por instituição de pagamento digital contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária digital de consumidor, determinando, ainda, o restabelecimento da conta e a devolução de valores retidos.

2 – A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira ao manter o bloqueio da conta mesmo após envio da documentação exigida; e (ii) se restou caracterizado o dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado na sentença.

3 – A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4 – Comprovado pelo autor o envio da documentação solicitada e demonstradas as reiteradas tentativas de solução administrativa do problema, restando sem resposta efetiva por parte da instituição financeira, caracteriza-se falha na prestação do serviço.

5 – O bloqueio indevido da conta bancária configura dano moral in re ipsa, uma vez que impede o consumidor de acessar recursos próprios, gerando abalo à sua dignidade e transtornos consideráveis, não sendo exigida prova específica do sofrimento.

6 – O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

7 – A devolução dos valores retidos e a rescisão contratual decorrem logicamente do reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

8- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PR[OPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0874116-78.2022.8.14.0301

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO :

Trata-se de apelação cível interposta por PicPay Instituição de Pagamento S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária digital, bem como o desbloqueio da referida conta.

Na origem, o autor narra que teve sua conta bloqueada em setembro de 2021 pela empresa ré, mesmo após ter enviado por duas vezes selfie acompanhada de foto do seu documento, conforme solicitado pelo aplicativo. Relata que tentou resolver administrativamente a questão, através de vários contatos telefônicos e e-mails com a central de atendimento da requerida, sem sucesso, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Alega que os atendimentos foram ineficazes e causaram abalo à sua saúde psicológica, caracterizando dano moral.

Requereu a tutela antecipada para desbloqueio da conta e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, a devolução do valor de R$ 775,00 retido na conta e a rescisão contratual.

A petição inicial foi emendada para complementação de informações quanto aos valores bloqueados e aos dados da conta. Foi indeferido o pedido de tutela antecipada. A gratuidade da justiça foi deferida, bem como a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor.

O réu apresentou contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou inexistência de falha na prestação do serviço, pois a limitação da conta decorreu da não conclusão do procedimento de validação de identidade, cuja responsabilidade imputou ao autor, eis que fora solicitada a apresentação de documentos de identidade, - apenas RG ou CNH -, tendo o autor apresentado carteira profissional, negando-se a apresentar o documento conforme solicitado.

O autor apresentou réplica, reiterando os termos da inicial e impugnando os argumentos da defesa. Juntou provas documentais e notícias sobre ocorrências similares com outros consumidores.

A causa foi julgada antecipadamente com base no art. 355, I, do CPC.

O juízo a quo proferiu sentença julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. Determinar o restabelecimento da conta do autor;

2. Condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária conforme orientação da Súmula 362 do STJ;

3. Condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração pelo autor alegando omissão quanto à devolução dos valores retidos (R$ 775,00) e à rescisão do contrato. Os embargos foram parcialmente acolhidos para suprir a omissão.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos decorrentes de eventual cumprimento provisório da sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foi certificado que não houve apresentação de contrarrazões pelo réu (Id 23299299).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0874116-78.2022.8.14.0301

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PicPay Instituição de Pagamento S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, determinando o restabelecimento da conta digital do autor e a devolução de valores retidos.

I – DA PRETENSÃO RECURSAL

A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II – DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, foi regularmente processado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Quanto ao pleito de efeito suspensivo, não se vislumbram os requisitos excepcionais que justifiquem sua concessão, máxime considerando que a sentença determinou o restabelecimento de direitos fundamentais do consumidor.

III – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira e à caracterização de danos morais decorrentes do bloqueio da conta digital do recorrido.

3.1 – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se o recorrido como destinatário final dos serviços prestados pela recorrente.

Aplicam-se, portanto, os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), esta última corretamente deferida pelo juízo a quo em favor do consumidor.

3.2 – Da falha na prestação de serviços

A recorrente sustenta que o bloqueio da conta decorreu da não conclusão adequada do procedimento de validação de identidade pelo próprio autor, imputando-lhe culpa exclusiva pelo evento.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrido demonstrou, através de prova documental, ter enviado por duas vezes a documentação solicitada (selfie acompanhada de documento de identidade), conforme exigido pelo aplicativo da recorrente.

Ademais, o autor comprovou ter buscado reiteradamente a solução administrativa do problema, registrando diversos protocolos de atendimento e mantendo correspondência eletrônica com a central de relacionamento da instituição, sem obter resposta satisfatória ou resolução efetiva da questão.

A recorrente, por sua vez, não logrou demonstrar de forma cabal que houve descumprimento das orientações pelo consumidor ou falha técnica na transmissão dos documentos que pudesse ser a ele imputada.

3.3 – Da responsabilidade objetiva

O regime de responsabilidade civil aplicável às instituições financeiras, conforme sedimentado pela jurisprudência, é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade econômica.

As medidas de segurança implementadas pela recorrente, embora legítimas e necessárias, não podem ser exercidas de forma a causar prejuízos desproporcionais aos consumidores, nem justificam a manutenção de bloqueios quando não demonstrada efetiva irregularidade na conduta do cliente.

A alegação de que o procedimento seguiu os termos de uso aceitos pelo consumidor não elide a responsabilidade da prestadora de serviços, que tem o dever de ofertar sistemas eficientes e atendimento adequado para solução tempestiva de questões dessa natureza.

3.4 – Da caracterização dos danos morais

O bloqueio indevido de conta bancária, impedindo o acesso do consumidor aos próprios recursos financeiros, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psíquico experimentado.

A privação do acesso a valores de natureza alimentar, ainda que por período relativamente curto, gera inevitável angústia e constrangimento, máxime quando consideradas as tentativas infrutíferas de solução administrativa da questão.

O recorrido demonstrou ter suportado efetivo sofrimento decorrente da impossibilidade de utilizar recursos próprios e da ineficiência do atendimento prestado pela recorrente, circunstâncias suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

3.5 – Do quantum indenizatório

O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) revela-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de indenizações por danos morais.

A quantia arbitrada leva em consideração a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, não configurando enriquecimento sem causa nem valor irrisório que estimule a reiteração da conduta lesiva.

3.6 – Dos demais pedidos

A determinação de rescisão do contrato e devolução dos valores retidos (R$ 775,00) constitui consequência lógica do reconhecimento da falha na prestação de serviços, não merecendo qualquer reparo.

IV – CONCLUSÃO

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

A recorrente não logrou demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviços, tampouco a ausência de danos morais decorrentes de sua conduta.

O valor da indenização fixada observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando qualquer redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025